Tribunal: TJSP
Processo: 1024018-70.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Sobreestadia – Inaplicabilidade do CDC – Ré-apelante que utiliza os produtos importados para o fomento da sua atividade econômica – Prejudicada a aplicação das normas consumeristas invocadas – Relação obrigacional demonstrada – Inadimplemento da apelante - Transporte Marítimo – Responsabilidade da consignatária, ré-apelante, pelo excesso de prazo na devolução dos

Ementa:
"AÇÃO DE COBRANÇA – Sobreestadia – Inaplicabilidade do CDC – Ré-apelante que utiliza os produtos importados para o fomento da sua atividade econômica – Prejudicada a aplicação das normas consumeristas invocadas – Relação obrigacional demonstrada – Inadimplemento da apelante - Transporte Marítimo – Responsabilidade da consignatária, ré-apelante, pelo excesso de prazo na devolução dos 'containers' – Termo de compromisso devidamente assinado – Inexistência de abusividade – Recurso nesta parte improvido.

CONTRATO - Transporte marítimo – Conversão da moeda – Pedido subsidiário carecedor de interesse, pois já houve a fixação da conversão da moeda a partir da devolução dos contêineres – Recurso nesta parte não conhecido."